Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704707-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IRIOVALDO DIAS ANTUNES RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INÉPCIA DA INICIAL E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. JÁ EXAMINADAS. PRECLUSÃO. ASSOCIAÇÃO. MÁ GESTÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões recursais divergem da fundamentação da sentença, sendo impossível compreender a pretensão recursal em decorrência da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida. 2. As irregularidades apontadas pela Autora se encontram identificadas em laudo produzido pelo assistente técnico contábil da parte e pelas planilhas que o acompanham. 3. “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (art. 95 do CPC). 4. O Apelante apresentou os quesitos da perícia e indicou assistente técnico, todavia, não depositou a parte dos honorários periciais que lhe cabia. Intimado a efetuar o pagamento dos honorários periciais, sob pena de arcar com o ônus da não produção da prova, o Apelante não efetuou o pagamento. 5. O Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, inc. II, do CPC) quanto à destinação dos valores desfalcados e nem comprovou o destino dos recursos obtidos com a operação de venda do imóvel indicado na inicial. Se atendo a afirmar que as contas foram prestadas de forma correta, conforme a ação de prestação de contas. Sem, contudo, demonstrar a lisura de sua administração e a ausência de prejuízos causados a Apelada. 6. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na sentença no percentual de 10% sobre o valor da condenação para o 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja majoração deve ser suportada apenas pelo Apelante. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, §§1o e 3o, 502, caput, 503, caput, 507, e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando que as contas de sua administração, prestadas no período de 2015 a 2018, foram dadas como corretas no âmbito da ação no 0711754-59.2019.8.07.0001, cujo trânsito em julgado ocorreu em 12/12/2019, razão pela qual o que foi decidido não pode ser rediscutido, sob pena de ofensa a coisa julgada; b) artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil, defendendo a ocorrência da prescrição trienal da pretensão autoral, visto que a presente ação foi distribuída em 18/02/2021 e qualquer pretensão de cobrança de valores prescreveu em 17/02/2018; e c) artigo 330, §1o, incisos II e III, do CPC, aduzindo inépcia da petição inicial, posto que os pedidos são genéricos, e na ação de prestação de contas não foi constatado saldo devedor, ao contrário, as contas foram devidamente prestadas com trânsito em julgado. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 330, §1o, incisos II e III, 373, inciso I, e §§ 1o e 3o, 502, caput, 503, caput, 507, e 508, todos do Código de Processo Civil, e 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (Id. 62211377): O Apelante suscita as preliminares de ausência de interesse recursal, inépcia da inicial e prejudicial de prescrição. Ocorre que tais preliminares já foram objeto de apreciação pelo Juizo de origem, que em 06/10/2021, na decisão de ID 59918827, rejeitou tais preliminares e a prejudicial de prescrição. Cumpre pontuar que de tal decisão não foi interposto recurso. (...) (...) em que pese o Apelante sustentar a ausência de irregularidades em sua gestão, ele não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, inc. II, do CPC, visto que este não juntou aos qualquer documento que possa elidir as alegações vertidas na petição inicial, comprovando a tese de defesa. Portanto, o Réu não se desincumbiu de comprovar a lisura de sua gestão à frente da Associação. Do contrário, a Autora apresentou laudo técnico que comprova diversas irregularidades. Assim, com razão o Juízo sentenciante ao concluir que das provas produzidas nos autos foi possível perceber que as contas não foram aprovadas com observância às normas dispostas do Estatuto. Além disso, o Réu não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade das destinações dos recursos desfalcados, em especial por não ter possibilitado a produção de prova pericial com finalidade de fazer frente ao laudo contábil apurado pela Autora. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003